Tribunal: TJPA
Processo: 0003485-92.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003485-92.2017.8.14.0051

APELANTE: RAFAEL CONCEICAO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes -
art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro -
1
) REDIMENSIONAMENTO
DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
. Ante fundamentação concreta e idônea,
atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente, permanece a exasperação da reprimenda basilar estipulada no decisum. (Súmula nº 23 do TJPA).
2) AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA EM VISTA DA ATENUANTE DA MENORIDADE – INCABÍVEL.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, dentro do princípio do livre convencimento motivado. Nossa legislação não obriga patamar de redução em razão de atenuantes ou agravantes.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL CONCEIÇÃO DA CRUZ,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP
, cominando
a

pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de
reclusão
em regime inicial semiaberto e 26 (vinte e seis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou pela reanálise da dosimetria, com fixação da pena base no mínimo legal, sustentando inexistirem circunstâncias desfavoráveis ao apelante, bem como, pleiteia aumento da fração redutora na fase intermediária, no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da aplicação da atenuante da menoridade.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nesta
Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“
Consta nos autos do inquérito policial em epígrafe que, no dia 02/03/2017, por volta das 14h00, na Trav. NS5, próximo à Av. Diamantino, bairro Diamantino, nesta cidade, o denunciado RAFAEL CONCEIÇÃO DA CRUZ, com animus furandi, em unidade de desígnios com terceiro não identificado, empregou uma faca para ameaçar a vítima PAMELA ELIZABETH PACHECO BARó, dela subtraindo uma mochila contendo documentos pessoais, um aparelho celular e roupa de academia, e empreendeu fuga em seguida.

Ademais, exsurge dos autos que, a vítima estava indo em direção a um ponto de ônibus quando avistou os dois agentes em atitude suspeita, ao tentar retornar, foi abordada pelo denunciado que, de posse da faca, anunciou o assalto e, após se apropriar dos bens, fugiu correndo em direção à Av. Moaçara.

Perseguido por populares, que foram acionados pela ofendida, o indiciado livrou-se da mochila na fuga, mas foi capturado na Rua Xingu ainda na posse da faca utilizada na empreitada criminosa. Imediatamente reconhecido pela vítima, o acusado, ao ser interrogado (fls. 07), porém, negou a autoria do delito, atribuindo a conduta ao seu comparsa, apenas um "amigo de vista".

Após a instrução,
RAFAEL CONCEIÇÃO DA CRUZ
foi

condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP
.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando redução da pena base ao patamar mínimo legal do delito em apreço, bem como, maior redução da fração aplicada na fase intermediária, em razão da aplicação da atenuante da menoridade,
não alcançando êxito em suas alegações defensivas
, senão vejamos:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Nesse diapasão, em consonância ao parecer ministerial, verifico que o sentenciante fundamentou idoneamente a exasperação da reprimenda basilar, pois o uso de arma branca, tipo faca, enseja maior rigor penal, sendo que a violência perpetrada demonstra gravidade superior que desborda dos contornos típicos do delito de roubo, sendo válido
mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

In casu
, incabível o pleito de redução da pena base, diante da fundamentação supra, e das particularidades do caso concreto, dessa forma, mantenho a reprimenda inicial estabelecida em édito condenatório, revelando-se justa e adequada para a reprovação e prevenção do delito,
fixada no patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Por fim, pugnou o apelante pelo aumento da fração redutora da pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto) referente à aplicação da atenuante da menoridade, contudo, em nossa legislação não há estipulado patamar de redução acerca de atenuantes ou agravantes, sendo assim, não há que se falar em alteração da pena, pois revela-se justa e adequada a redução estabelecida pelo sentenciante, dentro de seu livre convencimento motivado, em patamar necessário e suficiente
para a reprovação e prevenção do delito
.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 04/04/2024